Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706518-58.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: B. D. P. S. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator